Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Vistos, etc. No ID n. 55731920 lancei o seguinte despacho: "Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitação de descontos automáticos das parcelas de empréstimos firmados entre os litigantes. Nas razões recursais, a autora/agravante pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos em tramitação na origem (PJe 0749496-79.2023.8.07.0001), verifica-se que o mesmo pedido foi indeferido por meio da decisão de id 180266160, tendo sido recolhido o respectivo preparo (id 183287692). Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso, caberia à parte interessada justificar a modificação da situação econômica neste reduzido curso processual. Destarte, cumpre a agravante fazer prova da modificação da situação econômica ou realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Int." A parte agravante reiterou o relato da situação anterior, já descrita na inicial e no próprio agravo, sem atender a determinação de provar alteração na situação econômica entre o recolhimento das custas e a interposição do agravo, ou, alternativamente, recolher as custas do preparo tal como fizera no processo principal. Conforme dito no despacho anterior, houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita e o recolhimento das custas. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de gratuidade pois denota que a parte está em condições de suportar os custos da demanda. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. AUTÔNOMO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). CUSTAS INICIAIS PERTINENTES À AÇÃO PRINCIPAL. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DA BENESSE. GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 4. A parte que, diante da negativa da gratuidade de justiça que postulara, promove o regular preparo da ação que aviara, incorre na prática de ato incompatível com a postulação que formulara, determinando, diante da inviabilidade de ser tutelado o comportamento contraditório, aliada à ausência de elementos a indicarem sua incapacidade financeira, o indeferimento da salvaguarda processual por estar em condições de suportar os custos da ação que promove. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1732798, 07174451820238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APRECIADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (...) 2. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por configurar preclusão lógica. (...) (Acórdão 1719015, 07073434120228070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA CARACTERIZADA. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 2. Existindo prova robusta de que a doação de imóvel extrapolou o patrimônio disponível (doação inoficiosa) do doador, deve ser anulada. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1724187, 07078212020208070009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto e à míngua de preparo, JULGO DESERTO O RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator